Tribunal: STF
Processo: HC 97975
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 1. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO 
   DA PRESENTE AÇÃO. 2. PACIENTE QUE Á ÉPOCA DA SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA AINDA ESTAVA PRESO EM FLAGRANTE POR COLABORAR COMO 
   INFORMANTE COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADO À 
   PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 34 DA LEI 
   11.343/06. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA 
   AOS PRESOS EM FLAGRANTE POR CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. 3. 
   PACIENTE QUE NÃO ESTAVA EM LIBERDADE AO TEMPO DA SENTENÇA PARA 
   POSTULAR O BENEFÍCIO. PRECEDENTES.
1. A superveniência da 
   sentença condenatória, apesar de constituir novo título da prisão,
   não prejudica a ação no caso de tráfico de drogas, uma vez que o 
   réu somente poderá apelar em liberdade se estiver solto ao tempo 
   da condenação. Habeas corpus conhecido.
2. A proibição de 
   liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e equiparados,
   decorre da própria inafiançabilidade imposta pela Constituição 
   da República à legislação ordinária (Constituição da República, 
   art. 5º, inc. XLIII): Precedentes.
O art. 2º, inc. II, da Lei 
   8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar 
   inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de 
   entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como 
   crimes hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária 
   que dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a 
   Constituição da República determina sejam 
   inafiançáveis.
Desnecessidade de se reconhecer a 
   inconstitucionalidade da Lei 11.464/07, que, ao retirar a 
   expressão 'e liberdade provisória' do art. 2º, inc. II, da Lei n. 
   8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da 
   liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da 
   expressão suprimida, a qual, segundo a jurisprudência do Supremo 
   Tribunal, constituía redundância.
Mera alteração textual, sem 
   modificação da norma proibitiva de concessão da liberdade 
   provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua 
   vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles 
   delitos.
3. A Lei 11.464/07 não poderia alcançar o delito de 
   tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial 
   (Lei 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao caso vertente.
4. 
   Paciente preso em razão do flagrante por colaborar como 
   informante com grupo, organização ou associação destinado à 
   prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 da lei 
   11.343/06. Não há falar, na espécie vertente, em direito de 
   recorrer em liberdade, uma vez que, em razão da impossibilidade 
   de concessão de liberdade provisória, o Paciente não está solto à
   época da prolação da sentença. Precedente. 
5. Ordem 
   denegada.